Tribunal: TJPA
Processo: 0001367-05.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ? LUCROS CESSANTES ? SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO ? NÃO COMPROVAÇÃO ? PRECEDENTES DO STJ ? RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ____________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
0001367-05.2017.8.14.0000
AGRAVANTES: ASACOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e AMANHA INCORPORADORA LTDA
AGRAVADA: DECISÃO DE FLS. 120/121
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LUCROS CESSANTES - SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO - NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 28 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
0001367-05.2017.8.14.0000
AGRAVANTES: ASACOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e AMANHA INCORPORADORA LTDA
AGRAVADA: DECISÃO DE FLS. 120/121
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ASACOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e AMANHA INCORPORADORA LTDA
, em face da decisão monocrática de fls. 120/121 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:
¿
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LUCROS CESSANTES. MULTA COMPENSATÓRIA PREVISTA EM CONTRATO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO¿

Em suas razões recursais (fls. 122/129), as agravantes sustentam que não são devidos os lucros cessantes arbitrados pelo juízo de primeiro grau porque já existe previsão contratual de pagamento de multa penal moratória no percentual de 0,5% e a condenação da agravante ao pagamento de duas penalidades (lucros cessantes e multa) pelo mesmo fato resultaria em
bis in idem.

Aduz que o entendimento manifestado na decisão monocrática de que a cláusula penal possui natureza jurídica distinta da dos lucros cessantes não se sustenta, à luz dos ditames do art. 416, parágrafo único, do CC/2002.

Requereram, assim, a reforma da decisão monocrática e o consequente provimento do presente recurso de agravo interno a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento dos lucros cessantes.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 134.

Através da decisão de fls. 135, foi determinada a suspensão do processo em razão do julgamento dos Acórdãos de afetação REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF (Tema 970).

Vieram os autos conclusos após o julgamento do Tema 970, STJ, conforme informação de fls. 138.

Através da decisão de fls. 139/140, este juízo ad quem determinou a juntada cópia completa do contrato, sobretudo da cláusula nº 7.4.2. Conforme certidão de fls. 143, os recorrentes não apresentaram a documentação requisitada.

É o relatório.
VOTO

Insurgem-se as agravantes contra a decisão monocrática recorrida, sob o fundamento de que a cumulação dos lucros cessantes com o pagamento de cláusula penal moratória, supostamente constante no item nº 7.4.2 do contrato de compra e venda.

Ocorre que a única cópia do contrato juntada aos autos às fls. 45/54 não contempla o teor da referida
cláusula nº 7.4.2, já que a cópia juntada pula da cláusula nº 7.2 para a 7.5 (fls. 50 e 50-v).

Assim, tendo em vista que a comprovação do teor da supracitada cláusula se faz essencial para o julgamento da demanda, já que nela estaria prevista a imposição de multa contratual, foi determinada a intimação da parte agravante para juntar cópia completa do contrato, sobretudo da cláusula nº 7.4.2, a fim de que se proceda o julgamento do Agravo Interno de fls. 122/129.

Ocorre que, conforme certidão de fls. 143 dos autos, a parte recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo, sem apresentar os documentos exigidos para o deslinde da lide.

Pois bem. No contrato particular de promessa de compra e venda firmando entra as partes, inexiste comprovação da previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do promitente vendedor, pois, conforme já assentado acima, a parte agravante não juntou cópia do contrato capaz de comprovar a existência de referida pactuação.

Assim,
não incide sobre o caso em comento o teor dos Recursos Especiais 1.498.484, 1.635.428, 1.614.721 e 1.631.485, julgados sob a forma dos recursos repetitivos,
que asseveram que ¿A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.¿

Nesse contexto, a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes não acarreta dupla condenação (
bis in idem
), nem mesmo enriquecimento sem causa do consumidor. Assim, não havendo comprovação da existência de cláusula penal, a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a decisão interlocutória a quo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora